Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701648-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRAUNIZA ARAUJO FREIRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA IRAUNIZA ARAÚJO FREIRE contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0748100-51.2025.8.07.0016, que deferiu, parcialmente, pedido de tutela de urgência para determinar a internação da agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observando, no entanto, os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A agravante informa que se encontra internada no Hospital de Taguatinga aguardando um leito de UTI desde o dia 17/5/2025. Afirma que se encontra na prioridade 1, sendo que seu quadro clínico é de estado grave geral e está sob risco iminente de óbito, caso não receba a internação com suporte que atenda às suas necessidades. Assim, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a transferência para leito de UTI seja realizada em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não está demonstrado o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sobretudo ante a ausência de laudo médico que descreva o atual quadro clínico da agravante e seu estado de saúde geral. É incontroversa a necessidade de internação da Agravante em leito de UTI que atenda suas necessidades, conforme informação prestada pela Central de Regulação em resposta ao e-mail enviado pela Defensoria Pública (ID 72099872), fazendo constar a paciente na lista de espera. Todavia, a ausência de relatório médico impede a análise do pedido de preferência dentro da classificação promovida pelas autoridades de saúde e órgãos de classe, mostrando-se suficiente, desse modo, a medida deferida pelo juízo de origem. Nesse cenário, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de internação imediata em leito de UTI, sem elementos mais contundentes à formação de convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Assim, indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de nova análise caso sobrevenham informações concretas relacionando a necessidade de imediata internação em leito de UTI, que atenda às necessidades da Agravante, com o estado de saúde dela, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.